Tribunal: TJES
Processo: 5010128-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010128-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMIR BARBOSA FONSECA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010128-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ADEMIR BARBOSA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS.
DEVOLUÇÃO SIMPLES E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
ADEMIR BARBOSA FONSECA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BMG SA
, alegando em sua petição inicial,
não ter
contratado empréstimo junto à requerida, pelo que desconhece e não autorizou a vinculação do contrato ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requereu a suspensão liminar dos descontos, nulidade/cancelamento do contrato, com devolução em dobro do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 66015899 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR a nulidade do contrato de nº 71248046 ora discutido; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício em decorrência do contrato de nº 71248046 ora declarado nulo, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução da quantia de R$ 919,05 (novecentos e dezenove reais e cinco centavos), com incidência de correção monetária desde a data do recebimento e juros a contar desta data.”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15339929), requerendo a reforma da decisão, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, e no mérito, ausência de falha na prestação dos serviços, a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos,
e, subsidiariamente, pugnando pela devolução simples dos valores
.

A parte requerente/recorrida não apresentou contrarrazões (ID 15339931).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No presente caso, concordo com o magistrado sentenciante, eis que o recorrente não demonstrou a regularidade do contrato bancário supostamente celebrado.

Apesar de o ajuste possuir autenticação eletrônica e IP, salta aos olhos que o mesmo fora celebrado através de um telefone diverso do telefone do autor informado no ajuste, tendo como DDD 71, área do Estado da Bahia, situação que confere veracidade a afirmação do autor de que o referido ajuste é fraudulento.

A biometria facial, ainda, encontra-se desvinculada do contrato, sendo nitidamente uma foto tirada fora de contexto e utilizada quando da visita do autor a representação da requerida.

Portanto, uma vez demonstrada a fraude, eis que o contrato não fora celebrado pelo autor, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior ao da celebração do ajuste, inclusive com a reativação do contrato que fora quitado com o refinanciamento ora discutido.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença no tocante à restituição dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples, eis que o banco também fora vítima da ação dos fraudadores, não se tratando de hipótese de má-fé no caso. A compensação dos valores já consta da sentença.

No tocante aos danos morais, os mesmos são existentes, e ocorrem, inclusive, na forma in re ipsa, posto que descontados valores indevidamente da verba de subsistência do autor, o que concretamente o prejudica e cria angústia ao ser privado do necessário a sua sobrevivência. O valor fora fixado em patamar razoável adequado, dentro dos parâmetros admitidos nesta Terceira Turma, não carecendo de reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a restituição dos valores seja realizada de forma simples. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
11
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)